Tribunal: TJDFT
Processo: 0004215-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004215-20.2018.8.07.0001 RECORRENTES: MATHEUS DE JESUS SALES, LUCAS GADELHA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROVATÓRIA INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não comporta acolhimento quando o acervo probatório é firme e coerente em apontar os réus como autores da prática do crime de roubo circunstanciado em face de duas vítimas. 2. É plenamente admissível o reconhecimento fotográfico dos réus na fase policial, quando ratificado pelas provas produzidas em Juízo, constituindo-se, pois, em meio de prova hábil para fundamentar a condenação. No caso, o reconhecimento foi prova indiciária que serviu para confirmar a identidade dos réus capturados pela polícia ao fugirem do local do crime, já com outras vestimentas, mas tendo sido localizados, dentro da mochila, um simulacro e as roupas usadas no crime. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 155, 226, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, requerendo, em síntese, a anulação da ação penal diante do evidente vício na formalidade do reconhecimento por fotografia, nos termos das referidas normas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 155, 226, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028